Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000054-97.2022.8.11.0000 – Barra do Garças
Agravante: Adilson Bras Pessim Borges
Agravada: Banco do Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adilson Bras Pessim Borges em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Barra do Garças, que na execução de título extrajudicial que lhe move Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade que aviou.
Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sustentando a necessidade de suspensão do feito nos termos do art. 313, V, a, do CPC, até o julgamento do feito n. 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília.
Assevera que o protocolo da demanda no foro de Barra do Garças atinge o art. 781, inc. I, do CPC, pois a competência para dirimir o feito é o do seu domicílio, ou seja, na comarca de Aruanã-GO. Requer a concessão da tutela recursal.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que a d. magistrada rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esclarecendo que é cabível quando a matéria versar sobre questões de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício pelo juiz, não permitindo dilação probatória.
De tal arte, em princípio e por prudência, deixo de conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 12 de dezembro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator